Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS.
1. Não provada a falta grave imputada ao agravado, descabida a imediata exclusão de sócio, fazendo-se necessário que lhe seja garantido o devido contraditório e a ampla defesa, o que demanda a respectiva instrução probatória.
2. Não preenchidos os requisitos legais, não se acolhe pedido de tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.